Tribunal: TJPA
Processo: 0800264-37.2021.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800264-37.2021.8.14.0501

APELANTE: THIAGO DE SOUSA SANSÃO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. MODIFICAÇÃO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NAS ELEMENTARES DO CRIME DE TRÁFICO.

CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores

Desembargadores

integrantes

na

Sessão

Ordinária

do

Plenário

Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar parcial provimento para modificação da pena, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso de Apelação Penal interposto por
THIAGO DE SOUSA SANSÃO
, através da Defensoria Pública, contra a Sentença (ID 11882665), proferida pelo Juízo de Direito da Vara Distrital de Mosqueiro - Comarca de Belém, que o condenou como incurso nas sanções punitivas do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto e multa, valorada em 50 (cinquenta) dias-multa.

Noticia a peça acusatória que no dia 03/03/2021, por volta das 11h00, o denunciado THIAGO DE SOUSA SANSÃO, foi flagrado com 35 (trinta e cinco) pequenos papelotes, em plástico e amarrados com linha, pesando aproximadamente 4,4 gramas, da substância entorpecente conhecida como “pedra oxi”, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com as investigações, uma guarnição da Polícia Militar, ao perceber que THIAGO se demonstrava “desconcertado” com a presença da equipe, tanto que tentou deixar o local para evitar possível abordagem por parte da polícia, resolveram efetuar uma abordagem de rotina e flagraram dentro da vestimenta de THIAGO a droga acima apresentada.

Perante a autoridade policial, o denunciado THIAGO negou a prática de traficância, afirmando que adquiriu a droga para consumo próprio, em Belém, no bairro do Guamá, mais precisamente na avenida Bernardo Sayão, próximo ao canal. Pagou a quantia de R$ 5,00 (cinco reais) em cada porção. Declarou também que já foi preso por tentativa de homicídio e de roubo, que atualmente é foragido do CAPSI, não trabalha e vive do sustento dos pais.

Foi denunciado e condenado por tráfico de drogas, art. 33 da Lei 11.343/2006.

Apelou pleiteando a absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para consumo próprio, Art. 28 da Lei de Drogas, ressaltando a pequena quantidade de droga apreendida e, subsidiariamente, a aplicação da sanção-inicial no patamar mínimo, por ausência de fundamentação das circunstâncias judiciais.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

É o relatório. Os autos foram revisados.

A ser julgado no Plenário Virtual.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

VOTO

Conheço e passo a analisa-lo.

O pleito absolutório não merece prosperar, como passo a demonstrar.

A materialidade do delito restou provada pelo laudo toxicológico definitivo
(ID
11882623
)
que atestou tratar-se de
35 (trinta e cinco)
petecas confeccionadas em pedaços de saco plástico transparente, contendo em seu interiores substância petrificada e fragmentada amarelada (pedra de oxi) pesando no total 4,40 gramas.

A autoria ficou demonstrada pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do apelante que detalharam, em juízo, a empreitada criminosa, como podemos observar nas mídias anexadas aos autos.

A Lei de Tóxicos em seu art. 33 da Lei 11.343/2006 é clara quanto à traficância, visto que não configura tráfico somente a venda, mas também trazer consigo, transportar, oferecer, dentre outros verbos contidos na norma pátria. Portanto, são robustas as provas amealhadas quanto à autoria delitiva do crime em tela.

Supremo Tribunal Federal, sedimentou-se no sentido de
admitir o depoimento de servidores policiais como prova testemunhal no processo penal
, atribuindo-lhe inquestionável eficácia probatória:

É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. Tratando-se de sentença condenatória escorada não apenas nos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais, como também nos esclarecimentos feitos pelas próprias testemunhas da defesa, não é possível rever todo o acervo fático-probatório do feito criminal para perquirir se as provas a que se referiu o magistrado de primeira instância são ou não suficientes para produzir uma condenação. (HC 87662, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 05/09/2006, DJ 16-02-2007 PP-00048 EMENT VOL-02264-02 PP-00280 LEXSTF v. 29, n. 339, 2007, p. 417-421)

No mesmo sentido posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça.

São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 875.769; Proc. 2016/0074029-9; ES; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 14/03/2017).

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE, PROVA COLHIDA NA FASE INQUISITORIAL. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. REGULARIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO PROBATÓRIO VÁLIDO. ORDEM DENEGADA. I. Não há irregularidade se os depoimentos colhidos no curso do inquérito policial foram ratificados na fase judicial, em respeito aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal 2. O depoimento de policiais pode servir de referência ao Juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação, mormente quando colhido em juízo, com a observância do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de prova. 3.Ordem denegada. (STJ - HC: 123293 MS 2008/0272609-7, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 20/10/2009, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2009).

A magistrada sentenciante (ID 11882665), mais próxima da realidade processual, não teve dúvidas sobre a configuração do crime de tráfico de drogas,
verbis:

“
Assim, concluo que os elementos de prova colhidos na fase policial, em cotejo com os depoimentos prestados em juízo, com a quantidade de droga apreendida, bem como as circunstâncias, não deixam margem para dúvida de que o denunciado, Thiago de Sousa Sansão, é o responsável pela droga apreendida e que comercializa substância entorpecente, incorrendo nas condutas do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.”

No mesmo passo, opinou a Procuradoria de Justiça (ID 12258828),
verbis:

“
Pode-se dizer, desse modo, que provas seguras constam dos autos, as quais, no entender dessa Representante Subscrevente, se mostram capazes de alicerçar um decreto condenatório, em contraposição, nesse caso, à tese abraçada pela defesa (absolvição por insuficiência de provas), sendo que as provas colhidas durante a instrução processual tornam inafastável a configuração do delito de tráfico de drogas.”

Quanto ao pedido desclassificatório para consumo próprio, o pedido ficou impossibilitado de análise, haja vista, que a quantidade de drogas apreendida, a forma de acondicionamento, além dos depoimentos colhidos demonstram a traficância, como foi exaustivamente debatida, anteriormente.

Aponto fundamentação do juízo

a quo
quanto à traficância (ID 11882665): “
Da mesma forma, não se pode afirmar que encontrar 35 (trinta e cinco) embalagens de substância entorpecente, com uma pessoa, em via pública, não sejam fortes indícios de comercialização de drogas. Mesmo assim, para se condenar à traficância de drogas não se faz necessário que a pessoa seja encontrada com os materiais utilizados para embalagem e comercialização, caso assim fosse, seriam poucos os condenados ao tráfico de drogas, facilitando ainda mais a disseminação desta “doença”. Vários são os indícios que, analisados em seu conjunto, demonstram estar o indivíduo comercializando drogas.
”

Comprovada a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, não há como prosperar as teses, absolutória e desclassificatória.

Quanto à aplicação da pena-base no mínimo legal, mais uma vez não assiste razão ao apelante, mas merece considerações.

O magistrado sentenciante, no momento da valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, valorou como desfavorável a culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime e aplicou a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

Transcrevo a parte dispositiva da sentença referente ao pedido,
verbis
(ID 11882665):

“
A culpabilidade refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem; pelas informações dos autos, a censurabilidade é intensa, já que o réu, ao praticar o delito de tráfico contribui para disseminar o uso de substância entorpecente e o faz de forma consciente. 2. Os antecedentes criminais tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, sendo que, neste caso, é negativa, pois se trata de reincidente (será sopesada na segunda fase). 3.Com relação à conduta social (comportamento do réu no trabalho, na família, no local onde reside), não há elementos em seu desfavor. 4.Quanto a personalidade do réu, que nada mais é do que seu caráter, não há informações suficientes, nos autos, para mensurar. 5.Quanto aos motivos do delito, são próprios do tipo penal. 6. As circunstâncias do crime analisam o seu
modus operandi
, ou seja, são os elementos acidentais, não participantes da estrutura do tipo (como repouso noturno, local ermo, extrema violência, etc); neste caso, não são favoráveis pois o acusado foi encontrado, em via pública, comercializando drogas; 7. No que tange às consequências do crime, que são a extensão dos danos ocasionados pelo delito, além dos danos inerentes ao tipo penal (que se refere ao psicológico da vítima) são totalmente desfavoráveis ao agente, pois nefastas para a sociedade e para a saúde pública. 8. Por fim, não há que se falar no comportamento da vítima.
”

Como se observa na leitura, o magistrado
a quo
, fundamentou a culpabilidade e consequências do crime de tráfico nas elementares do delito, quais sejam, disseminação consciente de entorpecente e danos inerentes para a sociedade.

Portanto, os elementos utilizados para fundamentar a exasperação da pena-base, não foram pautados em fatos concretos e, sim, nas consequências naturais do crime em análise, o que já foi penalizado pelo legislador, não sendo aptos portanto a aumentar, por si só, a sanção-inicial, pois estaríamos diante do instituto in bis in idem, motivo pelo qual as reconheço como neutras e aplico a pena-base, não no mínimo legal como pleiteia a defesa, haja vista que consta como desfavorável a circunstancia do crime, devidamente fundamentada na ousadia do apelante, em comercializar a droga em via pública, na luz do dia e em horário de grande circulação de pessoas (11h).

Saliento, que o apelante possui certidão de
Certidão de Antecedentes Criminais (ID 11882566).

Saliento que o recurso foi exclusivo da defesa, o que impossibilita pena mais severa.

A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas de acordo com o caso em concreto.

Pacífica é a jurisprudência no sentido de que, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base não deve ser aplicada em seu grau mínimo,
verbis:

Redução da pena-base ao mínimo legal.

Comprovado que pelo menos uma das circunstâncias previstas no art. 59. do CP é

desfavorável ao réu, é perfeitamente possível a fixação da pena-base acima do

mínimo legal. In casu. restou, devidamente, fundamentada a fixação da pena-base

acima do mínimo legal, em razão da existência de circunstâncias judiciais

desfavoráveis ao réu
. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime."

(TJE/PA.
2018.03217187-95, 194.072, Rei. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3
a
TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, publicado em 2018-08-10)

TJRS:
“Não sendo todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis aos réus, não podem ser as penas-base fixadas no mínimo legal”
( RJTJERGS 230/97).

Neste mesmo sentido, segue abaixo a
Súmula n° 23,
do nosso Tribunal de Justiça:

SÚMULA 23. TJPA:

"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal".

Passo a nova dosimetria da pena do tráfico de drogas.

1.
Culpabilidade neutra. 2. Os antecedentes criminais tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, sendo que, neste caso, é negativa, pois se trata de reincidente (será sopesada na segunda fase). 3.Com relação à conduta social (comportamento do réu no trabalho, na família, no local onde reside), não há elementos em seu desfavor. 4.Quanto a personalidade do réu, que nada mais é do que seu caráter, não há informações suficientes, nos autos, para mensurar. 5.Quanto aos motivos do delito, são próprios do tipo penal. 6. As circunstâncias do crime analisam o seu
modus operandi
, ou seja, são os elementos acidentais, não participantes da estrutura do tipo (como repouso noturno, local ermo, extrema violência, etc); neste caso, não são favoráveis pois o acusado foi encontrado, em via pública, comercializando drogas; 7. No que tange às consequências do crime, são normais ao crime. 8. Por fim, não há que se falar no comportamento da vítima.

Sopesadas as circunstâncias judiciais, bem como, o artigo 42, da lei de drogas e atendendo aos critérios de suficiência e necessidade fixo pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase da aplicação da pena constato a presença de circunstância agravante (artigo 61, CP) – reincidência, assim agravo a pena em um ano e dez dias-multa, passando para 07 (sete) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias multa. Não há atenuantes.

Por fim, não há causa de aumento, mas há causa de diminuição de pena, prevista no §4º, do artigo 33, da lei de drogas, assim diminuo a pena em 1/6, passando para
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Fixo a pena, em definitiva,

05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, com o valor de 1/30 do maior salário-mínimo nacional vigente à época do fato.

Em razão da pena aplicada ao denunciado, fixo o REGIME SEMIABERTO, em conformidade com o art. 33, § 2º,”b”, do CP.

Diante do exposto, conheço do apelo e dou parcial provimento, para que seja redimensionada a pena para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, cumprida em regime semiaberto, em razão da prática do crime tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006 (Tráfico de Drogas). É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 24/02/2023